Tribunal: TJDFT
Processo: 0706669-68.2024.8.07.0017
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO. AÇÃO ARQUIVADA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. FALTA DE PROVAS. DANOS MORAIS. INCABÍVEIS. DIREITO DE REPRESENTAÇÃO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso Inominado interposto pela autora, ora recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial por entender que a mera comunicação de crime, ainda que sem condenação, não é causa suficiente a ensejar indenização por danos morais.
3.Contrarrazões apresentadas (ID 67565403).
III. Questão em discussão
4. Inicialmente deve-se aferir a possibilidade de concessão de gratuidade de justiça, conforme requerido. A questão de mérito em discussão consiste em saber se é cabível indenização por danos morais em caso de instauração de ação penal por suposta denunciação caluniosa.
IV. Razões de decidir
5. Gratuidade deferida.
6. Destaca-se que há independência entre as esferas civil e penal, ressaltando-se que somente a absolvição penal que negue a existência do fato ou a sua autoria é capaz de impedir a responsabilização na esfera cível.
7. Dispõe o artigo 935 do Código Civil que: “A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal”.
8. Quando ao dano moral, este se relaciona diretamente com os prejuízos ocasionados aos direitos da personalidade, cuja violação afeta a dignidade do indivíduo e constitui motivação suficiente para fundamentar uma ação dessa natureza.
9. Entretanto, é garantido a todos o direito de representação perante os órgãos públicos, devendo-se verificar se ocorreu má-fé ou dolo da parte recorrida no exercício do direito de representação no momento que apresentou a notícia-crime à autoridade policial.
10. No caso dos autos, em que pese a alegação da recorrente, não há qualquer prova de que houve intenção caluniosa ou má-fé por parte da recorrida.
11. Ressalte-se que a notícia de eventuais ilícitos penais a serem apurados não pode acarretar a imediata responsabilidade civil da parte que promove a suposta notícia-crime mesmo em caso de eventual arquivamento por ausência de justa causa, como no caso sob análise, uma vez que decorre de exercício regular de um direito reconhecido pelo ordenamento jurídico, conforme art. 188, inciso I, do CC, salvo quando comprovado o dolo ou a má-fé, como mencionado.
12. Como não se pode presumir o dolo ou a má-fé, não é possível atestar a existência de má-fé da parte recorrida pelas meras alegações da parte recorrente.
13. Assim, a situação em comento decorreu do exercício regular do direito, razão pela qual ausente a lesão à direito da personalidade, não restando caracterizado o dano moral. Precedente: Acórdão 1180526, 07515582320188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 26/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
V. Dispositivo
14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Exigibilidade suspensa ante a gratuidade que ora defiro.

Teses de Julgamento: É garantido a todos o direito de representação perante os órgãos públicos, devendo-se verificar se ocorreu má-fé ou dolo da parte recorrida no exercício do direito de representação no momento que apresentou a notícia-crime à autoridade policial, não podendo se presumir as intenções do representante.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 935 e art. 188, inciso I.
Jurisprudência Mencionada: Acórdão 1180526, 07515582320188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 26/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)